Tribunal: TJDFT
Processo: 0728924-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. GUARDA PROVISÓRIA CONCEDIDA EM FAVOR DA GENITORA DOS MENORES. SUPERVISÃO DE VISITAS PATERNAS SEM PERNOITE. INDICIOS DE ABUSO SEXUAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, do CPC, na medida em que os fatos alegados pelo agravante carecem de prova consistente, não se mostra razoável a alteração, nesse momento, das regras de visitação paterna, sob supervisão e sem pernoite, ante os indícios de abuso sexual perpetrado pelo irmão unilateral paterno, devendo-se aguardar a devida instrução processual, em observância ao melhor interesse das crianças.
2. Agravo de instrumento não provido.